Tribunal: TJPA
Processo: 0812535-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812535-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIL LENO LEITE DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0812535-63.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE: Darildo Lima Silva - OAB/Pa nº. 16.548
.

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/
Pa.

PACIENTE: GIL LENO LEITE DA SILVEIRA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR: ALTEMAR PAES – Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PLEITO DO IMPETRANTE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE PREMEDITOU A AÇÃO CRIMINOSA, TENDO SE ENVOLVIDO EM CONFUSÃO COM A VÍTIMA E POSTERIORMENTE SE RETIRADO DO LOCAL PARA BUSCAR UMA ARMA DE FOGO, RETORNADO COM O CORRÉU QUE EFETUOU O DISPARO QUE ATINGIU O OFENDIDO NA REGIÃO DA FASE, NÃO EVOLUINDO A ÓBITO POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS AS VONTADES DO PACIENTE E SEU COMPARSA.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Darildo Lima Silva - OAB/Pa nº. 16.548, em favor de
GIL LENO LEITE DA SILVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I e IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

Em apertada síntese dos fatos, a autoridade policial instaurou inquérito para apurar suposta tentativa de homicídio ocorrido na ocupação do Juá, na data de 05.04.2020, em que foi vítima o Sr. Aloizio Vasconcelos de Sousa, tendo sido decretada a prisão preventiva do coacto em 09.07.2020. Após a instrução do feito, o acusado foi pronunciado em 04.12.2020, tendo sido negado na oportunidade o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica.

Em sede preliminar, argumenta o impetrante que a defesa técnica não teve acesso à mídia juntada aos autos pela esposa da vítima a requerimento do Ministério Público, documento este colacionado ao feito enquanto os autos estavam conclusos para o
Parquet
, às vésperas da audiência de instrução e julgamento que deu por encerrada a instrução, razão pela qual, entende que houve cerceamento do seu direito de defesa, o que configura a ilegalidade da prisão preventiva do coacto.

No mérito, argumenta que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, padece de vício de fundamentação pela inobservância dos requisitos do art. 315 do CPP, repousando as razões de decidir em argumentos genéricos que não embasam os elementos descritos no art. 312 do CPP, devendo, portanto, ser restituída ao réu a sua liberdade.

Assevera que o paciente possui mãe e padrasto idosos, bem como filhos menores que dependem dos seus cuidados, exerce trabalho lícito, possui residência fixa e demonstra estar disposto a colaborar com o deslinde do feito, sendo perfeitamente aplicável ao caso em tela as medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP.

Por fim, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I a V do CPP, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4215797).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4291465).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4303217) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, argumenta o impetrante que o paciente teve cerceado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, por não ter tido acesso a mídia juntada aos autos pela esposa da vítima, a requerimento do Ministério Público.

Com efeito, em análise acurada dos autos, observa-se que no corpo da sentença de pronúncia (ID 4291466 – fls. 78/91), o magistrado de piso, em decisão fundamentada, rechaçou a ocorrência de cerceamento de defesa suscitado pelo impetrante, aduzindo para tanto que a mídia objeto da contenda já se encontrava nos autos desde a fase de inquérito, tendo o causídico impetrante pleno conhecimento de sua existência e conteúdo, ressaltando ainda, que, por ocasião da última audiência realizada, onde se deu por encerrada a instrução, não houve qualquer manifestação da defesa do paciente quanto à aludida nulidade, o que gerou a preclusão da matéria, especialmente, ante a ausência de demonstração de qualquer prejuízo ao acusado. Nesse sentido, vejamos o trecho da decisão na parte que importa:

“
E melhor sorte não dispõe a defesa dos acusados quanto a uma suposta falta de disponibilidade do conteúdo do PEN-DRIVE, cujo conhecimento e conteúdo, conforme demonstrado já era de conhecimento da defesa, na audiência de instrução e julgamento. Ao ler o TERMO DE AUDIÊNCIA DE FLS. 53/54 vislumbro que em momento nenhum a defesa alegou referida circunstância, mesmo como já dito, tendo conhecido da existência do PENDRIVE e de seu conteúdo, e, para mim isso gera a preclusão (...).

Desta forma, como o PEN-DRIVE, foi juntado antes da audiência de instrução e julgamento, cuja existência e conteúdo já era de conhecimento da defesa, como já demonstrado, bem como nessa audiência a defesa não se opôs sobre a eventual não disponibilização do conteúdo da mídia, para mim não ocorreu nenhuma nulidade processual, e, além disso, não restou comprovado nenhum prejuízo a defesa, tendo em vista que esse Juízo, nessa fase processual não necessita do conteúdo de tal PEN-DRIVE para análise e formação de seu conhecimento no tocante a fase do artigo 413 do Código de Processo Penal, por isso, expressamente rejeito as preliminares arguidas pela defesa por ausência de fundamento jurídico e fático
.”

Sobre a questão, é imperioso rememorar ainda a disposição do art. 563 do CPP, o qual enuncia que: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Destarte,
não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida de plano pela via estreita do presente
writ,
não deve ser conhecida a preliminar de cerceamento de defesa ora suscitada
, ainda mais quando dela não decorre qualquer consequência para análise do decreto prisional impugnado, objeto principal da ação mandamental.

Superada a tese preliminar, passo a apreciar o mérito da impetração.

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, ante a alegada ausência de fundamentação e consequente inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, os predicados pessoais do paciente para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (Libra Doc. nº. 20200133738032), em conjunto com as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva (fls. 92/105 e 106/109), que a gravidade da conduta praticada evidencia a periculosidade real do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva, elementos estes que, por si sós, justificam a necessidade da manutenção da custódia cautelar do coacto, o qual,

após ter participado de confusão por suposta invasão do terreno vizinho ao da vítima, saiu em seu veículo com o corréu para buscar uma arma de fogo, tendo retornado com o comparsa e o aguardado enquanto ele efetuava os disparos que atingiram o ofendido na região

da face, não se consumando o intento homicida por motivos alheios à sua vontade, tendo os agentes se evadido do local em seguida.

A matéria já foi inclusive decidida por esta Seção de Direito Penal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº.:
0807594-70.2020.8.14.0000, sob relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar, julgada em 17.09.2020, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, não trazendo o impetrante qualquer argumento novo capaz de modificar a realidade fático-processual dirimida naquela ocasião. Nesse sentido, vejamos a ementa do julgado,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. 1) PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como por possuir o paciente antecedente criminal, que denotam a periculosidade do agente, o qual, em tese, após ter participado de confusão por suposta invasão do terreno vizinho ao da vítima, saiu em seu veículo com outro indivíduo para que este fosse buscar uma arma de fogo, retornou com o mesmo e o aguardou efetuar disparos contra a aludida vítima, que já se encontrava em seu lar, atingindo-a na região da face, só não consumando seu intento por motivo alheio a sua vontade, tendo os agentes se evadido do local no veículo do coacto. Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública. 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional. 3) ORDEM DENEGADA
.

Com efeito, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem nas circunstâncias do delito e na periculosidade do paciente, restando evidenciados os requisitos descritos no art. 312 do CPP em razão da presença de fortes indícios de autoria e materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva ou qualquer vício de fundamentação aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio.
Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes
. Agravo regimental não provido.
1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).
2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 149759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 05-02-2018

PUBLIC 06-02-2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA.NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que matou, com disparos de arma de fogo, desafeto por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas, resultando, ainda, na morte de outra pessoa, atingida por tiros decorrentes de erro da execução da primeira vítima. Posteriormente à execução, o agente inovou artificiosamente modificando o local do corpo da vítima, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e
, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 06/04/2021